Tribunal: TJES
Processo: 5009716-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009716-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: CARMEN LUCIA MACEDO RODRIGUES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009716-26.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG
RECORRIDO:
CARMEN LUCIA MACEDO RODRIGUES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM COM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada [instrumento nº 11308145]. Alega ter firmado contrato de empréstimo em 2015, mas não possuía conhecimento que o contrato era referente a um cartão de crédito na modalidade consignada. Afirma a ocorrência de descontos indevidos em sua folha de pagamento, desde o ano já mencionado. Pede, nestes termos, a revisão contratual, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados a maior em seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito na modalidade consignado e condenar a ré a pagar à parte autora os valores descontados de seu benefício, bem como a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Das prejudiciais de mérito, consubstanciadas na prescrição e decadência. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
: “
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). Sendo assim, no que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. Em consequência, para o início da contagem dos prazos em destaque, deve ser considerado o último desconto, que,
in casu
, foi realizado em
2022
, de modo que, ao se considerar o ajuizamento da ação também em
2022
, vê-se que não houve a fluência dos prazos. Rejeição das prejudiciais de mérito.

(5).
A parte autora admitiu a contratação de empréstimo consignado, mas não desejou o cartão de crédito. É possível perceber que não houve a utilização do referido cartão, exceto no que se refere ao saque para fins de obtenção do valor de empréstimo em si, que para a autora era o meio apropriado para o levantamento do mútuo.

(6).
A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

(7).
Diante da condenação, almeja a instituição ré a compensação de valores, sob o argumento central de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, com a transferência eletrônica de tal quantia para conta bancária da mesma. Contudo, nota-se que o Juizo
a quo
, em seu ato sentencial, já faz a subtração do valor referente ao que foi creditado na conta da autora. A tal respeito, a sentença guerreada traz a solução adequada ao caso dos autos,
in verbis
:
"[...] Quanto ao pedido de restituição dos valores descontados, apesar da clara abusividade da contratação, logrou êxito a parte requerida em comprovar que foi creditado na conta da autora o valor total de R$ 4.399,46 (quatro mil e trezentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos), motivo pelo qual a requerente tem a obrigação de realizar o pagamento da mesma forma em que o crédito foi concedido, sem incidência de juros e correção monetária, vez que, ainda que a opção de pagamento estabelecida pelo banco réu não seja adequada, o débito foi contraído. Assim, tendo sido descontado, até o ajuizamento da demanda, a quantia atualizada de R$ 9.309,39 (nove mil e trezentos e nove reais e trinta e nove centavos), faz jus a autora ao recebimento do valor de R$ 4.909,93 (quatro mil e novecentos e nove reais e noventa e três centavos), além dos valores porventura descontados até o cumprimento da obrigação, desde que devidamente comprovados em fase de cumprimento de sentença. Tal restituição, todavia, deve ser feita de forma simples, tendo em vista a ausência de demonstração de má-fé da requerida [...]"
. Dessa forma, tendo em mira que a análise perpassa pela a interpretação do art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se parcialmente credor e devedor um do outro, mostra-se coerente o pleito da parte ré para obtenção do valor, o qual já restou considerado pelo ato sentencial, não merecendo, por tais razões, ser alterado.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)